Tribunal: TJMT
Processo: 1008136-70.2020.8.11.0006
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008136-70.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEONAI GOMES DOS REIS SILVA - CPF: 080.566.111-50 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DE ALMEIDA SILVA - CPF: 061.340.741-52 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DO ART. 28 DA LEI 11343/2006 – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA DA MERCANCIA – POSSE DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA (5,35 GRAMAS DE
CANNABIS SATIVA
) – AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE DA CONDUTA – CONDUTA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 506 DO STF) –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Diante da apreensão da pequena quantidade de drogas (
02 porções de cannabis sativa, totalizando em 5,35 gramas)
e a insuficiência de provas da mercancia, inviável a condenação pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343 /06, assim sendo, conclui-se pela desclassificação da conduta imputada aos apelantes para o delito de posse de drogas para o consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343 /06, se mostrando mais razoável ao presente caso.

R E L A T Ó R I O

Relatório,

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Leonai Gomes dos Reis
e
Luiz Gustavo de Almeida Silva
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n.º 1008136-70.2020.8.11.0006, que foram condenados como incurso no art. 33,
§4º,
da lei n. 11.343/2006, totalizando à pena definitiva no patamar de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, para ambos os acusados. (Id. 204065873)

Nas razões recursais, a defesa busca-se em favor dos apelantes a reforma da sentença, visando:

1-

Absolvição do crime de tráfico privilegiado, por insuficiência de provas, nos moldes do art. 386, inciso VII, do CPP, consequentemente, desclassificando para a conduta tipificada no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06;

2-

Subsidiariamente, alteração do regime inicial para o aberto, em razão da primariedade dos réus;

3-

Que seja afastada ou reduzida o quantum da pena de multa fixada, em razão da condição de vulnerabilidade organizacional e econômica dos Acusados, representados pela Defensoria Pública. (Id. 204065879)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada. (Id. 204065882)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

(Id. 209634171)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
Leonai Gomes dos Reis
e
Luiz Gustavo de Almeida Silva
, contra os termos da sentença proferida pelo MM. 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n.º 1008136-70.2020.8.11.0006.

Narra a exordial acusatória:

“[...]Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 07 de novembro de 2019, por volta das 22h30min, em via pública, qual seja, Rua Costa Marques, próximo ao estabelecimento Cardoso Materiais para Construção, Bairro Centro, nesta Comarca de Cáceres/MT, LEONAI GOMES DOS REIS SILVA e LUIZ GUSTAVO DE ALMEIDA SILVA, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, trouxeram consigo ou transportaram, para fins de traficância, 02 (duas) porções de substância análoga à cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, totalizando 5,53g (cinco gramas e cinquenta e três centigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se que os policiais militares do agrupamento de motos realizavam rondas e abordagens quando depararam-se com os denunciados em uma motocicleta realizando manobras perigosas. Realizada tentativa de abordar os increpados, estes evadiram-se do local em alta velocidade, sendo perseguidos pela guarnição policial.

Depreende-se que os policiais lograram êxito em abordar os denunciados na Rua Costa Marques. Realizada busca pessoal, localizou-se no bolso de LUIZ GUSTAVO duas porções de substância análoga a maconha e a quantia de R$ 729,00 (setecentos e vinte e nove reais).

Realizada entrevista policial, os denunciados informaram que estavam realizando a venda de entorpecentes na modalidade delivery.

Em sede policial, o denunciado LEONAI confessou a prática do delito, bem como informou que procurou LUIZ GUSTAVO para auxiliá-lo na forma como armazenar e para quem vender o entorpecente, tendo este ajudado LEONAI a dar “um destino” ao entorpecente.

Evidenciou-se a partir da natureza, da quantidade, do local e das condições em que se desenvolveu a ação, bem como dos antecedentes dos denunciados, que o entorpecente localizado se destinava ao consumo de terceiros. Uma vez submetida à perícia técnica, confirmou-se que a droga apreendida tratava-se de maconha, substância de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia LEONAI GOMES DOS REIS SILVA e LUIZ GUSTAVO DE ALMEIDA SILVA como incursos nas disposições do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, requerendo que depois de recebida e autuada, seja o mesmo citado, seguindo-se os demais atos previstos no rito apropriado, bem como intimando-se as testemunhas abaixo arroladas para depor sobre os fatos, prosseguindo-se o feito até a condenação final, tudo nos termos dos arts. 55 e seguintes da Lei Especial, observando-se, no que couber, o que dispõe a Lei 8.072/90. [...]” (Id. 204065773)

Após a instrução processual, o Magistrado de origem julgou procedente a exordial acusatória, condenando os acusados pelo crime de tráfico privilegiado, nos seguintes fundamentos:

“[...]
Decido.

II. FUNDAMENTAÇÃO

II.1 – DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA ENTREVISTA DA RÉ ELIANE:

11. A defesa de LUIZ GUSTAVO arguiu a nulidade da entrevista feita pelos policiais militares no local do fato, sustentando que não foi cientificado do direito ao silêncio.

12. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial
” (AgRg no HC n. 809.283/GO, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023).

13. Embora decisões em sentido contrário tenham sido proferidas nos últimos anos, acarretando intensos debates sobre o tema da entrevista dos policiais antes do interrogatório formal, não se pode ignorar a existência de pessoas que, uma vez surpreendidas em flagrante delito, resolvam voluntariamente contribuir com as investigações policiais, fornecendo detalhes da conduta delitiva e da participação de terceiros.

14. Não se trata de comportamento contraditório do investigado, tampouco de violação ao direito de não produzir prova contra si, mas sim do direito – tão importante quanto – de confessar a autoria delitiva e angariar os benefícios legais daí advindos, sobretudo redução da pena e tramitação mais rápida do procedimento penal.

15. A experiência processual penal demonstra que este tipo de comportamento é bastante comum, embora em alguns casos o investigado mude de ideia e resolva permanecer em silêncio ou negar os fatos em Delegacia ou no Judiciário.

16. No caso dos autos, a entrevista dos acusados no local dos fatos foi feita pelos policiais militares e depois, em Delegacia, foi feito o interrogatório formal pelo Delegado de Polícia, com a advertência do direito ao silêncio, e mesmo assim os acusados também confessaram a prática delitiva, somente se retratando em juízo, o que será valorado oportunamente.

17. Desse modo, REJEITO a preliminar arguida pela defesa.

II. 2 DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

18. O crime previsto no art. 33, caput, está delimitado na Lei 11.343/2006 nos seguintes termos:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa. (Lei 9.503/1997)

II.2.1 DA MATERIALIDADE

19. A materialidade dos delitos está comprovada por meio do boletim de ocorrência; Termo de Exibição e Apreensão, e Laudo de Exame Pericial que constatou a natureza da substância entorpecente apreendida (02 porções de maconha totalizando 5,35g).

II.2.2 DA AUTORIA

20. Ouvidos em juízo, os policiais que realizaram a abordagem afirmaram que:

“(...) Nossa equipe estava em rondas e abordagem na área central quando foi (...) realizando manobra perigosa, acelerando, e na hora que foi realizar a abordagem, no momento eles desrespeitaram nossa abordagem, desobedecendo. Logramos êxito em realizar a abordagem dos mesmos em frente a Cardoso, na Costa Marques. Foi realizada a busca pessoal e encontrado as duas porções no bolso do suspeito e dinheiro trocado, R$ 729,00. Durante entrevista com os mesmos, o mesmo relatou que distribuía esse entorpecente. A gente já tinha conhecimento de um dos suspeitos que realizava o tráfico de drogas na região. Promotor: De qual vocês tinham informações de que estava traficando? Testemunha: Do Luiz Gustavo, vulgo GUGU. Promotor: A droga foi localizada com ele ou com o Leonai? Testemunha: Com o Luiz Gustavo. Promotor: Consta aqui que também foi localizado com ele R$ 729,00? Testemunha: Isso. Promotor: E o Leonai, o senhor lembra o que ele falou? Testemunha: O Leonai eu não recordo, mas o Luiz Gustavo falava que a droga também era do Leonai que eles estavam tipo de sócio. Promotor: Eles estavam fazendo delivery? Testemunha: Isso, isso, fazia a distribuição da droga nas tabacarias, nos locais de festa. (...)” (Depoimento do policial militar Rodrigo Barbosa da Silva em juízo)

“(...) Estávamos em patrulhamento na área central realizando abordagens com o intuito de encontrar ilícitos e em dado momento os suspeitos passaram em uma rua transversal que é essa citada aí. Nós iniciamos o acompanhamento dos mesmos, tentamos uma abordagem, os dois tentaram evadir da guarnição. Quando conseguimos abordar os mesmos ali em frente a Cardoso, materiais para construção. Conseguimos abordar os mesmos, foi quando foi localizado as duas porções de entorpecente no bolso do suspeito e demos voz de prisão aos mesmos e conduzimos ao CISC. (...) Promotor: E a droga, o senhor se recorda com qual deles estava? Testemunha: Estava com o da garupa, mas eu não me recordo qual deles era. Promotor: Consta aqui que eles teriam admitido que estava traficando na modalidade delivery, o que o senhor se lembra sobre isso? Testemunha: Sim, ele falou que estava entregando. Eles pegavam a droga em algum lugar e entregavam para o comprador. Promotor: Consta aqui que foram localizados R$ 729,00, o senhor se lembra dessa apreensão? Testemunha: Sim. (...)” (Depoimento do policial militar Eliezio Francisco dos Santos em juízo)

“(...) Estávamos fazendo policiamento ostensivo na região central na modalidade motocicleta e nós avistamos os dois indivíduos fazendo manobras em uma moto, acelerando, sem o cano de escape, e a gente, evidenciando as fundadas suspeitas nós decidimos realizar a abordagem na Balduíno, Comandante Balduíno. Demos sinais sonoros e luminosos mas somente conseguimos alcançar eles na Costa Marques. Foi realizada busca pessoal e entrevista que foi encontrada essas porções de maconha no bolso do indivíduo e fiz a checagem normal e só constatou infrações de trânsito, estava sem escape, fez as notificações, os autos de infração de trânsito. Entrevistei eles e eles informaram que estavam fazendo entrega. Diante do conhecimento dessa informação nós deslocamos até a delegacia e deixamos a disposição do delegado. Promotor: Eles falaram que estavam fazendo a entrega dessa droga, a venda mediante delivery? Testemunha: Isso, E eles estavam com dinheiro, com dinheiro, bastante trocado e bastante dinheiro, setecentos e poucos reais. Promotor: Essa questão que eu perguntei, eles confirmaram que estavam fazendo a venda delivery da droga? Testemunha: Sim. (...)” (Depoimento do policial militar André Filipe Batista da Silva em juízo).

21. Em seus interrogatórios judiciais, os acusados negaram a traficância, afirmando que estavam se deslocando para uma festa, que o dinheiro apreendido era oriundo do trabalho lícito de LEONAI e que o entorpecente apreendido na posse de LUIZ GUSTAVO era para consumo próprio de ambos, durante a festa.

22. Todavia, na entrevista informal no local dos fatos e no interrogatório na Delegacia de Polícia os acusados apresentaram versão distinta, na qual confessaram que LEONAI havia adquirido uma porção de 400g de maconha para revenda e que, diante da dificuldade de vender a mercadoria, teria solicitado o auxílio de LUIZ GUSTAVO para realizar a venda; que já teriam vendido quase toda a droga na modalidade “delivery” quando foram abordados pela polícia.

23. É direito do acusado permanecer em silêncio ou alterar sua versão no interrogatório, mas tal alteração deverá ser analisada em conjunto com as demais provas dos autos e, no caso, a segunda versão dos fatos narrados pelos acusados não encontra guarida na prova dos autos.

24. Os acusados não juntaram nenhum documento, não produziram nenhuma prova e nem arrolaram nenhuma testemunha que demonstre a origem do dinheiro apreendido, tampouco que se deslocavam para a suposta festa.

25. Lado outro, os policiais ouvidos em juízo afirmaram que já possuíam informações pretéritas de inteligência no sentido de que LUIZ GUSTAVO operava na venda de drogas.

26. Os acusados foram surpreendidos juntos, na mesma motocicleta, na posse de 2 trouxinhas de maconha e R$ 729,00 em espécie.

27. Assim, a primeira versão dos acusados, segundo a qual praticavam a traficância, é extremamente harmoniosa com a prova dos autos, tratando-se de relato coerente e coeso, que explica exatamente o vínculo entre ambos os acusados, a pequena quantidade de droga apreendida e a relevante quantidade de dinheiro apreendido, pois já haviam efetivado vendas quando houve a prisão.

28. Consoante Súmula 03 do TJMT, “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

29. Assim, não há que se falar em desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06.

30. Por fim, passo à análise do reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, a saber: “
nos delitos definidos no caput e no § 1
o
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
”.

31. Na espécie, verifica-se que os acusados são primários, têm bons antecedentes (embora ostente vários procedimentos criminais em andamento) e não há provas de que integrem organização criminosa.

32. Deste modo, presentes os requisitos legais, defiro a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

33. No que tange à fração de redução, considerando o uso de motocicleta (modalidade “delivery”), entendo que a redução deve ocorrer no mínimo legal de 1/6 (um sexto), por se afastar do pequeno traficante e denotar um nível maior de dedicação ao crime.

III – DISPOSITIVO

34. Por todo o exposto, julgo
PROCEDENTE
a denúncia e
CONDENO
os réus
LEONAI GOMES DOS REIS SILVA
, brasileiro, solteiro, nascido em 06 de novembro de 2000 em Cáceres/MT, portador do CPF n. 080.566.111-50, filho de Claudio dos Reis Silva e Adriana Gomes Graciano, e
LUIZ GUSTAVO DE ALMEIDA SILVA
, brasileiro, solteiro, serviços gerais, nascido em 08 de março de 1999 em Cáceres/MT, portador do RG n. 023660708 SSP/MT e do CPF de n. 061.340.741-52, filho de Benedito Batista da Silva e Maria dos Santos de Almeida Silva, como incursos nas sanções previstas no
art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006
.

IV – DOSIMETRIA DA PENA

35. Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/2006 e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la nos seguintes termos.

IV.1 – DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

36.
Primeira fase
: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e art 42 da Lei 11.343/2006:

a)
Culpabilidade
: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta

é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

b)
Antecedentes
: não há condenação criminal passada em julgado anterior ao fato (que não constitua reincidência), razão pela qual deixo de valorar negativamente neste ponto.

c)
Conduta social
: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem valorados negativamente.

d)
Personalidade do agente
: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

e)
Motivos do crime
: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Desta forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

f)
Circunstâncias do crime
: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “
modus operandi
” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Sob este enfoque, nada há de relevante nos autos.

g)
Consequências do crime
: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

h)
Comportamento da vítima
: não verifico a presença de elementos negativos ou positivos a serem valorados.

i)
Natureza e quantidade da substância
: foram apreendidos 02 invólucros totalizando 5,35g de maconha. Assim, a circunstância deve ser considerada neutra.

37.
Pena-base
: tendo em vista que nenhuma circunstância judicial foi considerada negativa, fixo a pena-base no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

38.
Na segunda fase
,
não reconheço a confissão dos réus
quanto ao crime de tráfico de drogas, pois não confessou a conduta delitiva, dizendo-se apenas usuário (Súmula 630 do STJ). Não há outras atenuantes ou agravantes. Permanece a pena intermediária em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

39.
Na terceira fase:
não há causas aumento de pena e reconheço a causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 e reduzo a pena no patamar de 1/6 (um sexto), conforme fundamentação, encontrando
a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, para ambos os acusados.

40. Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, fixo o dia-multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

41.
Detração penal
: os réus permaneceram presos por um dia, de forma que a aplicação do disposto no art. 387, § 2º do CPP não trará nenhum resultado prático na atual fase processual, já que não irá alterar o regime inicial de cumprimento da pena.

42.
Regime de pena
: por se tratar de condenados primários, diante do
quantum
de pena aplicada, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal,
estabeleço o regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena.

43.
Substituição da pena
: Incabível a substituição, pois a pena excede quatro anos (art. 44, I, do CP).

44.
Suspensão da pena
: Incabível a suspensão, pois a pena excede a dois anos (art. 77, I, do CP).

VI – DISPOSIÇÕES GERAIS

45.
Da prisão preventiva
: tendo em vista que a acusada recebeu liberdade provisória no decorrer do processo, com fundamento no art. 387, § 1º c/c art. 312 ambos do CPP, concedo ao réu o
direito de recorrer em liberdade
.

46.
Indenização às vítimas
: não havendo prova de dano material ou moral à vítima (sociedade), deixo de aplicar o disposto no art. 387, IV do CPP.

47.
Dos bens apreendidos
: a) determino a incineração da droga; b) decreto o perdimento da quantia de R$ 792,00 em favor do Conseg de Cáceres/MT, por não ter sido comprovada a origem lícita do dinheiro; c) determino a destruição/descarte adequado dos dois capacetes apreendidos; d) determino a doação do relógio de pulso e dos dois aparelhos celulares para entidade beneficente da comarca ou, estando em mau estado, sua destruição/descarte adequado; e) determino a devolução do RG, CPF e cartão bancário; d) determino o perdimento da motocicleta Yamaha, cor vermelha, apreendida nos autos, em favor do FUNESD/MT, caso não tenha sido destinada, leiloada ou destruída pelo Detran/MT.

48.
Condeno
os réus ao pagamento de
custas e despesas
processuais, suspensa a exigibilidade apenas quanto a LUIZ GUSTAVO DE ALMEIDA SILVA, em razão da justiça gratuita, por estar pratocinado pela Defensoria Pública. [...]” (Id. 204065873)

DA ABSOLVIÇÃO

A defesa busca em favor dos apelantes a absolvição do crime de tráfico privilegiado por insuficiência de provas, nos moldes do art. 386, inciso VII, do CPP, consequentemente, desclassificando a conduta tipificada no art. 28,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

Com razão a defesa. Explico.

Ao compulsar os autos, verifica-se os apelantes foram presos em flagrantes portando 02 porções de
cannabis sativa
, totalizando em 5,35 gramas e o valor de R$ 729,00 (setecentos e vinte e nove reais) em espécie, resultando na condenação pela prática do crime de tráfico privilegiado.

A testemunha, PM Rodrigo Barbosa da Silva, prestou seu depoimento em juízo, relatando da seguinte forma:

“(...) Nossa equipe estava em rondas e abordagem na área central quando foi (...) realizando manobra perigosa, acelerando, e na hora que foi realizar a abordagem, no momento eles desrespeitaram nossa abordagem, desobedecendo. Logramos êxito em realizar a abordagem dos mesmos em frente a Cardoso, na Costa Marques. Foi realizada a busca pessoal e encontrado as duas porções no bolso do suspeito e dinheiro trocado, R$ 729,00. Durante entrevista com os mesmos, o mesmo relatou que distribuía esse entorpecente. A gente já tinha conhecimento de um dos suspeitos que realizava o tráfico de drogas na região. Promotor: De qual vocês tinham informações de que estava traficando? Testemunha: Do Luiz Gustavo, vulgo GUGU. Promotor: A droga foi localizada com ele ou com o Leonai? Testemunha: Com o Luiz Gustavo. Promotor: Consta aqui que também foi localizado com ele R$ 729,00? Testemunha: Isso. Promotor: E o Leonai, o senhor lembra o que ele falou? Testemunha: O Leonai eu não recordo, mas o Luiz Gustavo falava que a droga também era do Leonai que eles estavam tipo de sócio. Promotor: Eles estavam fazendo delivery? Testemunha: Isso, isso, fazia a distribuição da droga nas tabacarias, nos locais de festa. [...]”

A testemunha, PM Eliezio Francisco dos Santos, ao ser ouvido em juízo relatou que:

“[...] Estávamos em patrulhamento na área central realizando abordagens com o intuito de encontrar ilícitos e em dado momento os suspeitos passaram em uma rua transversal que é essa citada aí. Nós iniciamos o acompanhamento dos mesmos, tentamos uma abordagem, os dois tentaram evadir da guarnição. Quando conseguimos abordar os mesmos ali em frente a Cardoso, materiais para construção. Conseguimos abordar os mesmos, foi quando foi localizado as duas porções de entorpecente no bolso do suspeito e demos voz de prisão aos mesmos e conduzimos ao CISC. (...) Promotor: E a droga, o senhor se recorda com qual deles estava? Testemunha: Estava com o da garupa, mas eu não me recordo qual deles era. Promotor: Consta aqui que eles teriam admitido que estava traficando na modalidade delivery, o que o senhor se lembra sobre isso? Testemunha: Sim, ele falou que estava entregando. Eles pegavam a droga em algum lugar e entregavam para o comprador. Promotor: Consta aqui que foram localizados R$ 729,00, o senhor se lembra dessa apreensão? Testemunha: Sim. [...]”

A Testemunha, PM André Filipe Batista da Silva, também prestou seu depoimento em juízo, o qual relatou da seguinte forma:

“[...] Estávamos fazendo policiamento ostensivo na região central na modalidade motocicleta e nós avistamos os dois indivíduos fazendo manobras em uma moto, acelerando, sem o cano de escape, e a gente, evidenciando as fundadas suspeitas nós decidimos realizar a abordagem na Balduíno, Comandante Balduíno. Demos sinais sonoros e luminosos mas somente conseguimos alcançar eles na Costa Marques. Foi realizada busca pessoal e entrevista que foi encontrada essas porções de maconha no bolso do indivíduo e fiz a checagem normal e só constatou infrações de trânsito, estava sem escape, fez as notificações, os autos de infração de trânsito. Entrevistei eles e eles informaram que estavam fazendo entrega. Diante do conhecimento dessa informação nós deslocamos até a delegacia e deixamos a disposição do delegado. Promotor: Eles falaram que estavam fazendo a entrega dessa droga, a venda mediante delivery? Testemunha: Isso, E eles estavam com dinheiro, com dinheiro, bastante trocado e bastante dinheiro, setecentos e poucos reais. Promotor: Essa questão que eu perguntei, eles confirmaram que estavam fazendo a venda delivery da droga? Testemunha: Sim. [...]”

Noutro viés, quando os réus foram ouvidos em juízo, negaram que estariam traficando, relatando que o entorpecente apreendido em posse do Luiz Gustavo era para consumo próprio de ambos, e o dinheiro pertencia do Leonai, proveniente de trabalho do mesmo.

Assim, embora o depoimento dos policiais militares, em regra, possui plena eficácia probatória, sendo plenamente cabível sua utilização na formação do convencimento do julgador, verifico que o acervo probatório para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas se encontra frágil, pois, verifico que a quantidade da droga é ínfima, além do que a abordagem não foi realizada em razão da fundadas suspeitas que os suspeitos estavam envolvidos com mercancia, e sim em razão dos mesmo estarem fazendo manobras perigosas com motocicleta em via pública, não havendo nenhuma denúncia anônima.

Desse modo, diante da apreensão da pequena quantidade de drogas (
02 porções de cannabis sativa, totalizando em 5,35 gramas)
e a insuficiência de provas da mercancia, inviável a condenação pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343 /06, assim sendo, conclui-se pela desclassificação da conduta imputada aos recorrentes para o delito de posse de drogas para o consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343 /06, se mostrando mais razoável ao presente caso.

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: [...]”

A fim de auxiliar o julgador na tarefa de diferenciar essas condutas, o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, traz algumas diretrizes:
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação.” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de drogas anotada: Lei n. 11.343/2006. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 81).

Por todo exposto
, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto em favor de
Leonai Gomes dos Reis
e
Luiz Gustavo de Almeida Silva,
para desclassificar a conduta para o art. 28,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, restando os demais pedidos prejudicados.

Assim, determino a remessa dos autos ao juízo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Cáceres – MT, para que proceda o feito conforme a decisão do RE n. 632.659/SP pelo Supremo Tribunal Federal – Repercussão Geral (Tema n. 506).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025